Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, a fixação do regime para o cumprimento das penas será determinado pelo Juízo da Execução Penal, após a unificação das reprimendas, ainda que de naturezas distintas, como reclusão e detenção, podendo resultar em regime mais gravoso que o fixado na sentença condenatória. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.

2. Recurso conhecido e desprovido.